Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. HAXIXE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, nos entorpecentes e objetos (balança, dinheiro e anotações de contabilidade) encontrados mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, e, posteriormente, em tratativas que indicam mercancia devidamente consignadas em laudo informático de celular apreendido na residência do réu, não há falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
4. A inclusão do laudo pericial após a prolação da sentença é válida e não afrontou o contraditório ou a ampla defesa, pois as partes dispuseram de oportunidade para manifestação em sede recursal.
5. Escorreita a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, pois o réu ostenta condenações pretéritas e praticou o crime durante o cumprimento de pena, o que revela desprezo às regras de bom convício social.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
6. No caso, a testemunha policial atestou em juízo a confissão do réu, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a sua compensação integral com a agravante de reincidência, nos termos do Tema n. 585, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão[...]”.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.